Tribunal: TJBA
Processo: 8037037-70.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8037037-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERVAL LEGAL BATISTA Advogado(s): SARA EVANY SANTOS NASCIMENTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO URGENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de compelir o Estado da Bahia a fornecer, com urgência, tratamento médico necessário à preservação da visão do impetrante, portador de diabetes com lesão na retina. O tratamento requerido consiste em cirurgia de implante secundário e terapia antiangiogênica, solicitados desde 06/06/2023, sem atendimento pela Administração Pública, apesar da gravidade atestada em relatório médico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Salvador possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde; (ii) verificar se a omissão estatal no fornecimento tempestivo do tratamento pleiteado viola o direito fundamental à saúde, justificando a concessão da segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade solidária dos entes federativos quanto à prestação de ações e serviços de saúde permite ao cidadão acionar qualquer um deles, individualmente, para assegurar tratamento médico necessário, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 793. A legitimidade passiva do Município é reconhecida, pois todos os entes federativos respondem solidariamente pelo dever de garantir o acesso à saúde, sendo desnecessária a presença de todos no polo passivo. A saúde constitui direito fundamental assegurado pelo art. 196 da CF/1988, sendo dever do Estado promover o acesso igualitário e eficaz aos serviços de saúde, especialmente em casos de urgência e risco à vida ou à integridade física. A omissão estatal prolongada, superior a um ano após a solicitação formal do tratamento, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete a eficácia do direito fundamental à saúde. Laudos médicos anexados aos autos evidenciam a urgência e a imprescindibilidade do tratamento requerido para impedir a progressão da perda visual do impetrante. A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que o direito à saúde é indissociável do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, impondo ao Poder Público o dever de assegurar tratamento médico quando demonstrada a necessidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A responsabilidade solidária dos entes federativos permite ao cidadão acionar qualquer um deles, isoladamente, para garantir o fornecimento de tratamento médico. A demora injustificada da Administração Pública em fornecer tratamento essencial à saúde, mesmo após solicitação formal e laudo médico que comprove a urgência, configura violação ao direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana. O Poder Judiciário pode determinar o fornecimento do tratamento pelo ente acionado, fixando prazo e multa em caso de descumprimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º e art. 196. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 271286 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.11.2000; STF, Tema 793 (RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux); TJ-BA, MS nº 80360500520228050000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 22.04.2024; TJ-BA, APL nº 05026362820148050113, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 11.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037037-70.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ROBERVAL LEGAL BATISTA e como impetrados SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SALVADOR E MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .